Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com as alterações promovidas na Lei de Execução Penal pela Lei 10.792/2003, o exame criminológico deixou de ser obrigatório, passando à discricionariedade do julgador a definição acerca da imprescindibilidade de sua realização, desde que por decisão fundamentada.
2. No caso, o agravante demonstrou a necessidade de realização do exame criminológico anteriormente ao deferimento do benefício das saídas temporárias em razão do cometimento de diversas infrações de natureza grave pelo agravado no curso da execução da pena, tais como fugas do sistema prisional e prática de crimes dolosos, fundamentos suficientes e idôneos para a exigência do laudo técnico. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.